Tribunal: TJSP
Processo: 2082016-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito. Acolhimento do pedido. Insurgência da credora. Sem pedido de efeito.
1. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. Posterior acolhimento dos aclatórios, corrigindo o valor do crédito.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito. Acolhimento do pedido. Insurgência da credora. Sem pedido de efeito.
1. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. Posterior acolhimento dos aclatórios, corrigindo o valor do crédito. Perda de objeto. Agravo prejudicado nesse capítulo.
2. HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. Cabimento em razão da pretensão resistida. Doutrina. Fixação por equidade. Enunciado XXII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Jurisprudência. Baixa complexidade do incidente. Arbitramento em R$ 10.000,00.
Recurso conhecido em parte, e parcialmente provido na parte conhecida.